Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712560-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA FRANCISCA MACEDO PAIXÃO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CDC PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTO TOTAL DO MÚTUO. QUANTIFICAÇÃO NO CONTRATO. DIFERENÇA A MAIOR EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO COM REDUÇÃO DOS JUROS CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CORRETAS. AFERIÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se reconhece cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, com a consideração do Juízo sobre a desnecessidade da produção de perícia contábil para a comprovação de fato que o magistrado considerou estar suficientemente demonstrado pela prova documental coligida pelas partes, porquanto, como destinatário final é dele a incumbência de evitar a produção de prova inútil ou desnecessária. 2. Mostra-se desnecessária a perícia contábil para a constatação de divergência sobre o valor do custo total do mútuo informado no contrato de financiamento e o indicado na petição inicial, porque esse fato é aferível por simples cálculos aritméticos a partir das informações contidas no contrato, não havendo a necessidade de conhecimento técnico para sua constatação. 3. Verificado que o valor do financiamento informado no contrato corresponde ao somatório das prestações e que o montante divergente apontado na petição inicial não encontra respaldo nos dados contidos no instrumento contratual, em conformidade com os cálculos matemáticos realizados com base na prestação mensal do mútuo e na quantidade de parcelas do empréstimo, denota-se a desnecessidade e inutilidade da prova contábil para a aferição desse fato. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 464, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide. Para tanto, sustenta ser necessária a produção de prova pericial para constatação de divergência entre o valor do custo total do mútuo informado no contrato de financiamento e o indicado na petição inicial, fato não aferível por simples cálculos aritméticos a partir das informações contidas no contrato. Sustenta que o julgamento antecipado, no caso, configura cerceamento de defesa. Aponta, quanto à matéria, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que a respeito da alegada de ofensa aos artigos 369 e 464, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o recurso não merece seguir. Isto porque as conclusões da turma julgadora, acerca da desnecessidade de produção de prova pericial, residem na interpretação das cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior, verbis: “2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, podendo afastar o pedido de produção de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, a teor dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise da circunstância fática da causa, concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela desnecessidade de produção de provas, por considerar suficientes as já existentes nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1471062/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019). Acresça-se que os referidos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ também impedem o trânsito do recurso lastrado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006